Tribunal: TJMT
Processo: 1028362-38.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028362-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DIRCE BORGES REIS - CPF: 453.053.231-34 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS. DÉFICIT ATUARIAL. AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por DIRCE BORGES REIS em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legalidade dos descontos de contribuição previdenciária incidentes sobre seus proventos de aposentadoria, com pretensão de afastar a incidência sobre valores que excedam o salário-mínimo e obter restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal a incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria em patamar superior ao salário-mínimo, diante da ampliação da base de cálculo promovida pela Emenda Constitucional no 103/2019 e pela legislação estadual aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Emenda Constitucional no 103/2019 autoriza a instituição de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentados e pensionistas, inclusive com alíquotas progressivas, permitindo a incidência sobre valores que superem o salário-mínimo em caso de déficit atuarial (CF, art. 149, §1o-A).

A legislação do Estado de Mato Grosso (LC no 202/2004, com alterações pelas LC no 654/2020 e no 700/2021) disciplina validamente a matéria, estabelecendo critérios distintos de base de cálculo conforme o período de vigência e o valor dos proventos.

Entre 01/06/2020 e 08/08/2021, aplica-se a alíquota de 14% sobre o valor que excede um salário-mínimo, enquanto persistente o déficit atuarial do RPPS.

A partir de 09/08/2021, a incidência observa faixas diferenciadas, recaindo sobre o valor que excede um salário-mínimo para proventos superiores a R$ 9.000,00, ou sobre o montante que ultrapassa R$ 3.300,00 para proventos iguais ou inferiores a esse limite.

O déficit atuarial do regime próprio é fato público e notório, dispensando prova, conforme art. 374 do CPC, sendo verificável por relatórios oficiais da autarquia previdenciária.

Os descontos efetuados observaram corretamente a legislação vigente em cada período, inexistindo ilegalidade ou cobrança indevida a justificar restituição.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT reconhece a constitucionalidade e legalidade da incidência da contribuição previdenciária nos moldes estabelecidos pela legislação estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legal a incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria que excedam o salário-mínimo quando demonstrado déficit atuarial, nos termos do art. 149, §1o-A, da CF.

A legislação estadual pode estabelecer bases de cálculo diferenciadas para a contribuição previdenciária de inativos, conforme critérios temporais e faixas de proventos.

A aplicação da norma previdenciária deve observar o princípio do tempus regit actum, afastando alegações de ilegalidade quando os descontos seguem a legislação vigente à época.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40 e 149, §1o e §1o-A; CPC, art. 374; Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §3o; LC Estadual/MT no 202/2004; LC Estadual/MT no 654/2020; LC Estadual/MT no 700/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, 2a Turma Recursal, N.U 1002101-21.2025.8.11.0006, Rel. Edson Dias Reis, j. 24/03/2026; TJMT, 2a Turma Recursal, N.U 1003537-49.2024.8.11.0006, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 31/03/2025; TJMT, 2a Turma Recursal, N.U 1013627-25.2024.8.11.0004, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 24/02/2026.

.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por DIRCE BORGES REIS em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais reconhecendo a legalidade dos descontos de contribuição previdenciária.

A controvérsia cinge-se à legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria da parte recorrente, especialmente quanto à ampliação da base de cálculo para alcançar valores que excedam o salário-mínimo.

Não assiste razão à recorrente.

A Emenda Constitucional no 103/2019 conferiu aos Estados a competência para regulamentar a contribuição previdenciária de seus servidores, determinando que, em caso de déficit atuarial, a base de cálculo poderá incidir sobre a parcela dos proventos que supere um salário mínimo. Vejamos:

Art. 40
.

§ 14
. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 16.

Art. 149
.

§ 1o
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.

§ 1o-A. Quando houver
deficit
atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo.

No Estado de Mato Grosso, a matéria encontra-se disciplinada pela Lei Complementar no 202/2004, no art. 2o.

Ao longo do tempo tal dispositivo sofreu alterações que devem ser observadas de acordo com o período de incidência.

De acordo com a legislação aplicável, considerada cronologicamente, sobre proventos de
servidor civil, não portador de doença incapacitante
, como é o caso da parte autora, temos:

(i) de 01/06/2020 (LC no 654/2020) a 08/08/2021: incidência de alíquota de 14% sobre o valor dos proventos que exceder um salário-mínimo, enquanto persistir o déficit atuarial do RPPS/MT;

(ii) a partir de 09/08/2021 (LC no 700/2021): incidência de alíquota de 14%, observadas as seguintes bases de cálculo:

(a) o valor que exceder um salário-mínimo, quando os proventos forem superiores a R$ 9.000,00, enquanto persistir o déficit atuarial (§5o); e

(b) o valor que exceder R$ 3.300,00, quando os proventos forem iguais ou inferiores a R$ 9.000,00 (§10o).

O déficit atuarial é fato público e notório, do qual prescinde prova (CPC, art. 374), sendo aferível por meio dos relatórios anuais de Avaliação Atuarial disponibilizados no sítio eletrônico oficial da autarquia previdenciária estadual.

Nesse sentido:

“EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADOS. PROFESSORA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS QUE SUPEREM UM SALÁRIO MÍNIMO. LEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Emenda Constitucional no 103/2019 e a Lei Federal no 13.954/2019 conferiram aos Estados a competência para estabelecer normas gerais e específicas sobre a contribuição previdenciária dos servidores estaduais.

2. A Lei Complementar Estadual no 654/2020 modificou a base de incidência da contribuição previdenciária para 14%, prevendo que, diante do déficit atuarial do regime próprio estadual, o desconto incidiria sobre proventos que superassem um salário mínimo.

3. Recurso desprovido.”

(N.U 1002101-21.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR INATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS QUE EXCEDAM R$ 3.300,00. CONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

1. A contribuição previdenciária de inativos pode incidir sobre a parcela dos proventos que exceda um salário mínimo, desde que demonstrado déficit atuarial no regime próprio de previdência, nos termos do art. 149, § 1o-A, da CF.

2. A partir da vigência da LC no 700/2021, para proventos brutos de até R$ 9.000,00, a base de cálculo da contribuição previdenciária incide apenas sobre a parcela que exceda R$ 3.300,00.

3. Recurso conhecido e provido.”

(N.U 1003537-49.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS. DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE O EXCEDENTE AO SALÁRIO-MÍNIMO (LC 654/2020) E POSTERIOR ALTERAÇÃO DE FAIXA DE ISENÇÃO (LC 700/2021). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. PROVIMENTO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

1. É constitucional a incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de inativos que superem o salário-mínimo (LC no 654/2020), desde que demonstrado déficit atuarial, conforme autoriza o art. 149, § 1o-A, da CF.

2. A evolução legislativa promovida pela LC no 700/2021, que elevou o patamar de isenção, deve ser aplicada prospectivamente, inexistindo direito à repetição de indébito referente ao período em que vigorava a base de cálculo anterior, em respeito ao princípio do tempus regit actum.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149, § 1o-A; LC Estadual/MT no 202/2004; LC Estadual/MT no 654/2020; LC Estadual/MT no 700/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Terceira Turma Recursal, N.U 1037501-14.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 02/12/2025; TJMT, Terceira Turma Recursal, N.U 1013737-18.2024.8.11.0006, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 30/09/2025.”

(N.U 1013627-25.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

Analisando os lançamentos dos descontos realizados nos proventos da parte Reclamante entre junho de 2020 e janeiro de 2025, verifica-se que a alíquota foi corretamente aplicada observando as regras de cada Legislação de acordo com sua vigência, conforme acima destacado, inexistindo cobrança indevida a ser restituída.

Assim, ausente prova de ilegalidade nos descontos previdenciários efetuados pela Reclamada a improcedência é medida impositiva, razão pela qual deve a sentença ser mantida.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026